Tribunal: TJSP
Processo: 2253549-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à realização de procedimentos cirúrgicos pós cirurgia bariátrica – Existência de dúvidas objetivas e fundadas a respeito da obrigatoriedade da cobertura em razão da alegação de tratamento estético – Incerteza quanto à probabilidade do direito – Ausência de demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à realização de procedimentos cirúrgicos pós cirurgia bariátrica – Existência de dúvidas objetivas e fundadas a respeito da obrigatoriedade da cobertura em razão da alegação de tratamento estético – Incerteza quanto à probabilidade do direito – Ausência de demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Imprescindibilidade de investigação probatória para a emissão de juízo seguro a respeito do tema – Decisão reformada – Recurso provido.